Tribunal: TJBA
Processo: 8046413-46.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046413-46.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ACACIO JOSE DA SILVA FILHO e outros

Advogado(s)
:
YASMIM NASCIMENTO REIS, MURILO AGUIAR DOMINGUEZ

AGRAVADO: ICATU SEGUROS S/A e outros

Advogado(s)
:
RUI FERRAZ PACIORNIK, JOSE EDUARDO VICTORIA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROPAGANDA ENGANOSA. “GOLPE DO CONSÓRCIO”. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. SUSPENSÃO DE COBRANÇAS E PROIBIÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

Os documentos acostados, anúncio publicitário, comprovante de pagamento, notificação extrajudicial e boletins de ocorrência, evidenciam verossimilhança robusta quanto ao vício de consentimento, indicando indução dos consumidores à contratação de consórcio sob falsa promessa de compra e venda, em afronta aos arts. 37, §1º, 39, IV, 46, 6º, III, e 51, IV e XV, do CDC.

O perigo de dano se configura diante do risco iminente de negativação e da continuidade de cobranças sobre contrato cuja validade está sob questionamento, representando ameaça concreta à honra e ao crédito dos consumidores.

A reversibilidade da medida está assegurada, pois eventual improcedência da ação permitirá às Agravadas retomar a cobrança dos valores.

Precedentes citados reforçam a pertinência da concessão de tutela para suspender cobranças e impedir negativação em casos análogos de indução fraudulenta à contratação de consórcios.

Recurso provido.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8046413-46.2025.8.05.0000

em que figuram, como
Agravante
s
- ACACIO JOSE DA SILVA FILHO

e

LUCIANA SANTOS DA SILVA

e, como
Agravada
s
- ICATU SEGUROS S/A
e

PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
DAR
PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento,
reformando
a decisão
a
gravada
,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA,

R